Tribunal: TJPA
Processo: 0800982-23.2025.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800982-23.2025.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária originada de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa de cidadão internado com fratura grave, requerendo sua imediata transferência para hospital com suporte cirúrgico adequado, às custas dos entes estatais.

2.

Sentença reconheceu a solidariedade entre Estado e Município na prestação de assistência à saúde, confirmando liminar anteriormente deferida, que determinara a transferência e o custeio do tratamento especializado, inclusive na rede privada, com imposição de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se se mantém a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás pela efetivação do direito à saúde do paciente, mesmo diante do cumprimento posterior da medida liminar e da alegação de perda do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A simples efetivação da tutela provisória de urgência não prejudica o julgamento do mérito, à luz da jurisprudência pacífica que afasta a tese da perda do objeto em casos de antecipação satisfativa.

5. O direito à saúde possui natureza fundamental e deve ser assegurado por todos os entes federativos, em regime de solidariedade, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal.

6. Comprovada a omissão estatal e a urgência do quadro clínico, mostra-se legítima a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial, afastando-se os argumentos de reserva do possível, separação de poderes e isonomia.

7. Precedentes do STF e STJ conferem respaldo à decisão de primeiro grau, em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A efetivação da tutela provisória de urgência com conteúdo satisfativo não implica a perda do objeto da ação, sendo necessária a prolação de sentença de mérito para estabilização do provimento jurisdicional.

2. O dever de prestação do direito à saúde é solidário entre os entes federativos, sendo legítima a imposição judicial de obrigação específica, inclusive com custeio na rede privada em casos de urgência comprovada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença reexaminada integralmente, nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária Cível
, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, submetida à apreciação desta Egrégia Corte, em decorrência da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa dos interesses de
JOSÉ VICENTE THIAGO BARREIRA
, contra o
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Na origem, o Ministério Público narrou que o Sr. José Vicente, após sofrer grave acidente, encontrava-se internado em unidade hospitalar local, com fratura de vértebra lombar, necessitando de transferência urgente para hospital com suporte em cirurgia de artrose lombar. Apesar da regulação ter sido solicitada em 05/03/2025, até o ajuizamento da ação, não havia sido providenciado leito hospitalar.

A ação foi instruída com laudos médicos e documentação comprobatória da urgência, requerendo liminarmente a determinação para que os entes estatais promovam a transferência e o tratamento especializado do paciente, inclusive mediante atendimento em rede particular, às custas dos réus, fixando-se multa diária em caso de descumprimento.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a imediata disponibilização de vaga hospitalar e providências necessárias ao tratamento, com multa por descumprimento.

O Município de Canaã dos Carajás, devidamente citado, apresentou contestação, alegando o cumprimento da decisão judicial.

O Estado do Pará também contestou, pleiteando a extinção do feito por perda do objeto, uma vez que o paciente já havia sido transferido antes mesmo de sua citação. No mérito, postulou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade principal do Município.

O Ministério Público, por sua vez, em manifestação subsequente, requereu a extinção do feito diante da satisfação do pedido, pela transferência do paciente.

O juízo a quo, ao sentenciar, rechaçou a preliminar de perda do objeto, aplicando a teoria do fato consumado em consonância com jurisprudência do STJ e TJPA, destacando que a tutela antecipada, mesmo de caráter satisfativo, não exaure a necessidade de julgamento de mérito.

No mérito, reconheceu o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, afastando os argumentos de separação de poderes e reserva do possível, e julgou procedente o pedido inicial, confirmando integralmente a tutela anteriormente concedida.

Determinou-se, pois, a obrigação solidária dos réus na garantia do tratamento de saúde especializado ao paciente, inclusive em unidade privada, se necessário, com multa por descumprimento limitada a R$ 100.000,00.

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Em síntese da inicial, na inicial, o Ministério Público do Estado do Pará, visou compelir o Estado do Pará e o Município De Canaã Dos Carajás a garantirem o direito à saúde do cidadão José Vicente Thiago Barreira, o qual se encontrava internado no Hospital Municipal Daniel Gonçalves, em Canaã dos Carajás, necessitando, com urgência, de leito hospitalar com suporte especializado em cirurgia de artrose lombar, pois embora devidamente regulado desde o dia 05 de março de 2025, o paciente não teve sua transferência efetivada, motivo pelo qual foi pleiteada a concessão de tutela de urgência para assegurar o encaminhamento e o tratamento necessários.

Inicialmente, agiu com acerto a sentença reexaminada ao afastar a preliminar de perda do objeto, uma vez que a simples efetivação da medida liminar não esgota a necessidade de apreciação do mérito. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, mesmo quando a medida antecipatória ostenta natureza satisfativa, cumpre ao Judiciário proferir sentença definitiva, sob pena de estabilização precária e insegura do provimento jurisdicional.

Quanto ao mérito
, também não se vislumbra motivos para reforma da sentença.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

É pacífico o entendimento no sentido de que esse comando constitucional impõe aos entes federativos obrigação solidária, permitindo-se a inclusão de qualquer deles no polo passivo de demandas dessa natureza. A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral (Tema 793), firmou a tese
: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No caso dos autos, restou evidenciada, por meio da documentação juntada, a gravidade do estado clínico do paciente e a omissão estatal no cumprimento célere do encaminhamento necessário. A demora na efetivação da transferência hospitalar configura violação ao direito fundamental à saúde e à vida, não sendo admissível a inércia administrativa em detrimento da dignidade humana.

Ressalte-se que as teses defensivas invocando os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde não merecem acolhida. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que não ofende ao princípio da separação dos poderes a atuação do Judiciário para assegurar a concretização dos direitos fundamentais.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 - A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 – No caso concreto, é dever do Estado, representado pelos três níveis de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial, que comprovam a necessidade do paciente de tratamento especializado ante o diagnóstico de neoplasia maligna de pele.

3 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

4 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800263-50.2022.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

Quanto à reserva do possível, esta não pode ser oposta ao mínimo existencial, sobretudo quando se está diante de situação emergencial que coloca em risco a vida do cidadão.

E, por fim, quanto ao alegado desrespeito ao princípio da isonomia, a própria jurisprudência já reconhece que, em contextos de urgência, a priorização de atendimentos por meio de decisões judiciais não configura discriminação ilícita, mas sim uma resposta à omissão do sistema de regulação.

Assim, é de se manter íntegra a sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida, uma vez que os fundamentos jurídicos estão em consonância com a jurisprudência dominante, bem como com os princípios constitucionais que regem o direito à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO-A
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026